Tribunal: TJES
Processo: 5005940-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005940-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON NUNES DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005940-49.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO E EQUIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença por seus próprios fundamentos e fixou honorários sobre o valor da causa. A embargante sustenta omissão, defendendo o arbitramento de honorários sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa, alegando que o valor da causa é irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios no rito da Lei nº 9.099/1995 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) para fins de arbitramento por equidade ou sobre o proveito econômico, em detrimento do texto expresso do art. 55 da lei especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995), o que não se verifica quando o acórdão decide fundamentadamente a matéria.

O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece regra específica para a sucumbência em segundo grau, determinando que o recorrente vencido pagará honorários fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo esta, do valor corrigido da causa.

A aplicação subsidiária do CPC no microssistema dos Juizados Especiais apenas ocorre na presença de lacuna. Visto que a Lei nº 9.099/1995 disciplina expressamente a base de cálculo dos honorários, é vedado o recurso à apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

A natureza dos honorários nos Juizados possui caráter desestimulador à interposição de recursos infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal é regida exclusivamente pelo art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. A existência de previsão legal específica quanto à base de cálculo (valor da condenação ou da causa) afasta a incidência de lacuna e, consequentemente, impede a aplicação subsidiária da apreciação equitativa prevista no Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55;

CPC/2015, arts. 85, § 8º e 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão (ID.
17632816
) que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.
17750817
), o embargante alega
ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, entendendo que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico, pois não foi condenada à obrigação de pagar e o valor da causa é irrisório.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em omissão, não assiste razão à embargante, uma vez que, não havendo condenação à obrigação de pagar na sentença guerreada, por óbvio, o percentual dos honorários deve ser calculado sobre o valor da causa, a teor do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou com base no proveito econômico, o que impossibilita a aplicação subsidiária do CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

No mais, a natureza dos honorários sucumbenciais nos juizados especiais é exclusivamente punitiva, e não remuneratória, eis que apenas o recorrente vencido é condenado, buscando a norma, com isso, desestimular a interposição do recurso.

Se o valor da causa é baixo, isso decorre da própria natureza das demandas dos juizados, que originalmente eram chamados de “pequenas causas”, o que não autoriza a aplicação subsidiária do CPC ao caso em comento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)